Tribunal: TJDFT
Processo: 0749643-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais, defende que o Acórdão é contraditório quanto à natureza jurídica do termo de reserva e quanto à existência de caso fortuito. Argumenta que o julgado é omisso, uma vez que não analisou a previsão contratual de dilação de prazo de 60 dias para a entrega do imóvel.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição e omissão no Acórdão de ID 68794845.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. Na espécie, não há a omissão e as contradições alegadas, pretendendo os embargantes, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão.
5. No que pertine à alegação de omissão no julgado quanto à análise de dilação para entrega do imóvel previsto no termo de reserva, o Acórdão foi expresso ao considerar como válidas as cláusulas negociais previstas no termo de reserva, tendo sido considerado o prazo de 180 dias para entrega do imóvel, não havendo substituição das referidas estipulações por contrato celebrado posteriormente.

6. Com efeito, foi expressamente exposto no acórdão que: “9. Portanto, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, sob pena de se ratificar cláusula abusiva. Além disso, o termo de Reserva de Unidade Habitacional é parte integrante do contrato. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, acrescido da tolerância de 180 dias corridos. Após transcorrido o prazo de 180 dias não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro equivalente. Portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelo consumidor”.
7. Ademais, no que tange à contradição quanto à natureza jurídica do termo de reserva, prevalece que a data prevista em tal instrumento prevalece à do contrato de compra e venda, de modo que o raciocínio empreendido no item acima exposto, inclusive no que se refere à data limite para entrega do imóvel não é passível de alteração pela via dos embargos de declaração.
8. Quanto à contradição quanto à ocorrência de caso fortuito, o contrato é expresso ao mencionar que: “é entendimento sedimentado na jurisprudência deste E. TJDFT que a escassez de mão-de-obra qualificada, falta de insumos para construção do empreendimento ou entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento pelo descumprimento do prazo pactuado. Nesse aspecto, tais eventos constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil e não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou pela força maior. Além disso, cabe frisar que no momento em que a parte autora adquiriu o imóvel a pandemia da Covid-19 já estava instalada há mais de um ano”
9. Diante desse quadro, constata-se que os embargantes pretendem a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. Assim, considerando-se que não há nenhum dos vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.